Tribunal: TJDFT
Processo: 0725614-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O art. 330, § 2o, do CPC, prevê que: ‘’nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.’’.
2. No presente caso, não se mostram claros os valores que a Autora entende controvertidos, pois apresenta tabela de valor descontado distinto dos valores expressos em extrato.
3. Não foram demonstradas, de forma específica, as disposições contratuais com a pretensão de serem revistas, bem como a indicação clara dos valores que se entendia como corretos.
4. O art. 321, do CPC, dispõe que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete. Caso o autor não cumpra a diligência, a petição inicial será indeferida.
5. Não acatado o comando judicial de emenda à petição inicial para apresentar ‘’as obrigações contratuais que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito’’, revela-se acertada a sentença no que tange o indeferimento da petição inicial, com fundamento no artigo 321, do CPC, e a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e IV, do CPC.
6. Por outro lado, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida, mostra-se necessária a reforma da sentença quanto a exigibilidade das custas processuais, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para consignar a suspensão da exigibilidade das custas processuais da autora.